Tribunal: TJDFT
Processo: 0700910-65.2020.8.07.0017
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2020-12-22

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. MINHA CASA, MINHA VIDA. COBRANÇA DE JUROS DE OBRA.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória de repetição de indébito e indenização por danos morais, em virtude de cobrança de juros de obra no âmbito do programa Minha Casa, Minha Vida. Recurso dos autores visa à reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos.
2 – Preliminar. Impugnação à gratuidade de justiça. A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência do recorrente, de modo que se mantém, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça concedido.
3 – Preliminar. Cerceamento de defesa. O art. 29 da Lei n. 9.099/1995 concede à parte a oportunidade de manifestar-se sobre os documentos apresentados pela parte contrária, de imediato, sem interrupção da audiência, sem que isso se considere cerceamento de defesa. Logo, o prazo de dois dias, bem superior à faculdade legal, não há de ser considerado exíguo. O prazo concedido está conforme os princípios da simplicidade e da celeridade. Preliminar que se rejeita.
4 – Juros de obra. As Turmas Recursais deste Tribunal têm adotado o entendimento de que, demonstrado o efetivo adimplemento das parcelas no período da mora, além de comprovada sua inexigibilidade, urge a indenização do consumidor, que somente arcou com a referida despesa além do prazo inicialmente estipulado em razão do atraso na entrega de imóvel. A autora alega que, mesmo após a conclusão da obra e da entrega das chaves, pagou juros de obra no período de Junho a Setembro de 2014, totalizando R$ 1.496,61. De início, cumpre ressaltar que a autora não comprovou que os valores pagos a título de “empréstimo” são decorrentes de cobrança de juros de obra. Há verossimilhança nas alegações do réu no sentido de que os valores cobrados após a expedição do habite-se são decorrentes de juros do financiamento, previstos contratualmente (ID 20025052 - Pág. 2). Todavia, ainda que se supere tal óbice, não se vislumbra responsabilidade da Construtora em arcar com o pagamento dos juros de obra. Em análise ao contrato firmado entre as partes, verifica-se que o prazo para conclusão da obra findou em 01/10/2014 (ID 20024732 - Pág. 1). Há previsão expressa no contrato acerca da possibilidade de cobrança de taxa de evolução da obra, os quais os autores são responsáveis em efetuar o pagamento. Apenas seria possível cobrar do réu indenização pelo pagamento de juros de obra caso houvesse mora na entrega do imóvel. Todavia, conforme exposto acima, os autores pagaram juros de obra de junho a setembro de 2014, ou seja, antes do prazo final para conclusão da obra (01/10/2014), período em que o réu não se encontrava em mora. O fato de o habite-se do imóvel ter sido expedido em 05/05/2014 não é relevante para indicar a responsabilidade da Construtora pelos juros de obra, tendo em vista que a mora apenas se inicia após prazo final previsto no contrato. Ademais, no período em que os autores pagaram juros de obra não pagaram a prestação de financiamento. Assim, é improcedente o pedido dos autores de repetição de indébito.
5 – Dano moral. Ausência de ilícito. O reconhecimento da responsabilidade civil por danos morais pressupõe a prática de ilícito. Sem demonstração de ilegalidade praticada pelo réu, não se acolhe o pedido de indenização por dano moral (art. 186 do Código Civil). Sentença que se reforma para julgar improcedente os pedidos.
6 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa, pelo recorrente vencido, com exigibilidade suspensa em face da gratuidade de justiça concedida.
W